Tribunal: TJES
Processo: 5013405-26.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013405-26.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: VALDEIR ALVES ARAUJO e outros

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5013405-26.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: VALDEIR ALVES ARAUJO

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória, ajuizada pela parte autora (recorrente e recorrida), em decorrência da realização de cobranças supostamente não contratadas em seu cartão de crédito, em que o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR: a) que a parte ré abstenha-se de promover qualquer tipo de cobrança e/ou negativação do nome do autor em relação às contratações não realizadas, sob pena de multa de R$ 500,00 por cobrança indevida, limitada ao montante de R$ 10.000,00, bem como multa de R$ 10.000,00 por eventual negativação que venha a ocorrer em nome da parte autora; b) a devolução dos valores pagos indevidamente, de forma simples, que totalizam o montante de R$ 462,70 (quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta centavos), quantia essa a ser acrescida de correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Inteligência da Súm. 43/STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a partir da citação (responsabilidade contratual).

Preliminarmente a recorrente (Instituição Financeira) alega ilegitimidade passiva. A alegação, todavia, não merecem guarida jurisdicional, tal que não há que se falar em ilegitimidade passiva da parte, eis que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que a parte autora afirma em petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, e não do direito provado, tal como disposto na fundamentação sentencial.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada merece reforma
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de ilegalidade da conduta do recorrente – Instituição financeira, mormente porque “[...]
a parte autora teve inclusa em seu cartão cobranças indevidas, oriundas de contratação não realizada
”.

Além disso, “
Compulsando detidamente os autos, não é possível encontrar elementos probatórios que atestem de forma incontestável que a parte autora efetivamente contratou tais serviços. Não há registros de tal contratação, relatório detalhado de dia, hora, local, geolocalização e IP que poderiam atestar que a parte autora efetivamente quis adquirir os serviços cobrados
” – ID 8871873.

Neste tocante, portanto, a sentença guerreada merece ser mantida, inclusive, quanto às condenações em que a Instituição Financeira abstenha-se de promover qualquer tipo de cobrança e/ou negativação do nome do autor em relação às contratações não realizadas e à composição em dano material, a ser devolvido de forma simples.

Por outro lado, o
decisum
merece reforma para considerar a inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, tal que a conduta praticada pela empresa ré certamente foi capaz de lesar os direitos de personalidade da parte recorrente (autora).

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 3.000,00 (cinco mil reais).

Portanto, merece reforma parcial a sentença guerreada para:

condenar a recorrida à composição por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir deste ato, conforme súmula 362 do STJ, incidindo, ainda, sobre a base, juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Desse modo,
CONHECE-SE
dos recursos, para, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da Instituição Financeira, nos termos da fundamentação supra.

Por fim, deixo de condenar as partes em custas e honorários advocatícios, nos termos da lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)